Tribunal: TJDFT
Processo: 0727431-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727431-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLODAIR EDENILSON BORIN IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE EXPOSIÇÕES E MOSTRAS TEMPORÁRIAS PARA O MEMORIAL TJDFT D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por CLODAIR EDENILSON BORIN contra ato do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE EXPOSIÇÕES E MOSTRAS TEMPORÁRIAS PARA O MEMORIAL TJDFT, cujo objeto é a declaração de nulidade da Ata da reunião da Comissão de Exposições e Mostras Temporárias para o Memorial TJDFT - Espaço Desembargadora Lila Pimenta Duarte, realizada no dia 14 de junho deste ano (Processo SEI no 31.587/2023), que selecionou, de conformidade com o Edital no 8/2023-PVP, publicado no DJ-e edição no 222/2023, p. 61/72, disponibilizado no dia 29 de novembro de 2023, 5 (cinco) propostas de lançamento de livros e outras 5 (cinco) de exposições de arte, rejeitando as demais propostas. Requer a “concessão da medida liminar inaudita altera pars, que seja suspenso o procedimento administrativo SEI no 31.587/2023 até final julgamento do mérito deste mandamus. Diante do alegado, considero prudente aguardar a vinda das informações, a fim de apurar melhor os fatos para formação de convicção, vez que se trata de questão procedimental em sede de certame administrativo para seleção de propostas para exposição temporária de arte e lançamento de livros no Memorial TJDFT – Espaço Desembargadora Lila Pimenta Duarte, para o ano de 2024, sem adentrar, a priori, no mérito da decisão proferida pela Comissão de Exposições e Mostras Temporárias para o Memorial TJDFT. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido liminar. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de julho de 2024 10:06:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador